Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-63.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Ausentes elementos concretos de que houve violação à honra objetiva ou à esfera íntima do autor, reacomodado em outro voo em prazo razoável após o cancelamento do voo contratado, amenizando os possíveis desconfortos decorrentes, é inviável o pleito indenizatório.
3. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
4. Negou-se provimento ao apelo.